Tribunal: STF
Processo: RE 210833
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO.
INSUBSISTÊNCIA.
Embargos de Divergência. Pressupostos necessários
ao conhecimento. Dissidência de julgados não demonstrada. Apreciação
 da matéria de fundo. Impossibilidade. A ausência dos pressupostos
necessários ao conhecimento dos embargos de divergência inviabiliza
o exame da matéria inserta nas razões recursais.
Agravo regimental
não provido.